Tribunal: TCU
Processo: 015.607/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6554/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM por unanimidade, com fulcro nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso II; e 212, do Regimento Interno/TCU c/c arts. 6o, incisos I e II, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.607/2020-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luiz Carlos Santos Martins (XXX.962.985-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ipirá - BA 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.